Tribunal: TJDFT
Processo: 0732428-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PATRIMÔNIO ELEVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira da parte agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, à luz da declaração de hipossuficiência apresentada e das provas constantes nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça somente se concede a quem demonstra insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família, conforme CF/1988, art. 5o, LXXIV, e CPC, art. 99, § 2o.
4. A declaração de hipossuficiência financeira da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada diante de provas em sentido contrário, nos termos da jurisprudência consolidada.
5. Os documentos acostados aos autos demonstram que a agravante possui patrimônio elevado, incluindo cotas sociais em pessoas jurídicas avaliadas em R$ 1.300.000,00 e imóvel no valor de R$ 200.000,00, totalizando cerca de R$ 1.500.000,00.
6. A agravante não comprova a existência de despesas extraordinárias e essenciais que comprometam sua subsistência, sendo incompatível sua condição patrimonial com a alegada hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência financeira da pessoa natural possui presunção relativa, que pode ser afastada diante de provas que evidenciem capacidade econômica da parte.
2. A existência de patrimônio elevado, sem comprovação de despesas extraordinárias que comprometam a subsistência, afasta a concessão da gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956490, 0729432-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 05.02.2025. STJ, REsp 2186400/SP.

(g)